Tribunal: TJBA
Processo: 8010073-90.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010073-90.2022.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GENEVALDO GOMES DA SILVA Advogado(s): INGRID LUIZA COUTINHO LAVGNE, HARRISIA CORREIA SILVA, JULIAN ARAUJO DE ANDRADE APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DOENÇA SEM NEXO CAUSAL COM A ATIVIDADE LABORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação previdenciária por ausência de nexo causal entre a atividade laboral de churrasqueiro e as patologias apresentadas pela parte autora, que pleiteava auxílio-doença acidentário ou aposentadoria por invalidez. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nexo causal entre a enfermidade apresentada e a atividade de trabalho exercida pelo segurado; (ii) sendo negativa a resposta, verificar a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito. III. Razões de decidir 3. Laudo pericial concluiu pela existência de incapacidade total e temporária para o trabalho, por causas relacionadas a transtornos mentais, sem nexo com a atividade de churrasqueiro. 4. Ausente o nexo causal, trata-se de benefício previdenciário comum, cuja competência para julgamento é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/1988. 5. A sentença proferida por juízo absolutamente incompetente deve ser anulada, com a remessa dos autos à Justiça Federal. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Sentença anulada com determinação de remessa dos autos à Justiça Federal. Tese de julgamento: "Compete à Justiça Federal julgar ações previdenciárias em que não se verifica nexo causal entre a doença e a atividade laboral do segurado, impondo-se a anulação da sentença proferida por juízo estadual, por incompetência absoluta." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 64, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJGO, Apelação Cível nº 0298874-10.2016.8.09.0051, Rel. Des. Walter Carlos Lemes, 2ª Câmara Cível, j. 08.04.2021; TJCE, Apelação Cível nº 0008069-43.2019.8.06.0121, Rel. Des. José Tarcílio Souza da Silva, 1ª Câmara de Direito Público, j. 24.02.2025. Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 8010073-90.2022.8.05.0103 em que figura como apelante GENEVALDO GOMES DA SILVA e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À RECURSO DO AUTOR para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com remessa a Justiça Federal competente para seu processamento, nos termos do relatório e voto da Relatora: